Tribunal: TJMT
Processo: 1050423-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1050423-98.2024.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TEMPORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DA REQUERIDA. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILEGITIMIDADE NÃO COMPROVADA PELA REQUERENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 385 DO STJ. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. RECURSO DA REQUERENTE. DANO TEMPORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERDA SIGNIFICATIVA DE TEMPO ÚTIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas, reciprocamente, pela requerida e pela requerente contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e temporais, fundada em negativação indevida promovida pela requerida nos cadastros de proteção ao crédito em razão de débito declarado inexistente por decisão judicial transitada em julgado.
2. Requerimentos do recurso da requerida: (i) afastamento da condenação por danos morais; (ii) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.
2.1 Requerimentos do recurso da requerente: (i) reconhecimento do dano temporal como verba autônoma; (ii) majoração do quantum indenizatório por danos morais; (iii) majoração dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a incidência da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça diante da existência de inscrições preexistentes nos cadastros de proteção ao crédito, cujas ilegitimidades a requerente não comprovou; (ii) examinar se os contatos realizados junto à requerida configuram perda significativa de tempo útil apta a caracterizar dano temporal autônomo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A existência de inscrições preexistentes legítimas nos cadastros de inadimplentes afasta a indenização por dano moral decorrente de negativação posterior indevida, preservado o direito ao cancelamento da anotação irregular, nos termos da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Incumbe ao consumidor o ônus de demonstrar a ilegitimidade das inscrições preexistentes mediante prova robusta, como decisões judiciais transitadas em julgado que declarem a inexistência dos débitos; a simples alegação de que as anotações já foram baixadas, sem comprovação da invalidade de sua formação, não desloca esse ônus probatório.
6. O dano temporal, com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, exige a demonstração concreta de perda significativa de tempo útil e de desvio efetivo de atividades cotidianas; a realização de contatos pontuais com o fornecedor, sem repercussão demonstrada sobre a rotina pessoal, profissional ou familiar do consumidor, não preenche os requisitos do instituto.
7. O acolhimento do dano temporal em qualquer hipótese de contato administrativo prévio ao ajuizamento da ação esvaziaria os contornos próprios do instituto e o tornaria aplicável indistintamente a toda demanda consumerista.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da requerida provido. Recurso da requerente desprovido.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 11 e 14, 86, caput, e 98, § 3o; CDC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 385; TJMT, ApCiv 1021246-26.2023.8.11.0041, ApCiv 1018833-40.2023.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050423-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KEILA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 724.880.932-20 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), KEILA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 724.880.932-20 (APELADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TEMPORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DA REQUERIDA. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILEGITIMIDADE NÃO COMPROVADA PELA REQUERENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 385 DO STJ. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. RECURSO DA REQUERENTE. DANO TEMPORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERDA SIGNIFICATIVA DE TEMPO ÚTIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas, reciprocamente, pela requerida e pela requerente contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e temporais, fundada em negativação indevida promovida pela requerida nos cadastros de proteção ao crédito em razão de débito declarado inexistente por decisão judicial transitada em julgado.

2. Requerimentos do recurso da requerida:
(i)
afastamento da condenação por danos morais;
(ii)
subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

2.1 Requerimentos do recurso da requerente:
(i)
reconhecimento do dano temporal como verba autônoma;
(ii)
majoração do
quantum
indenizatório por danos morais;
(iii)
majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a incidência da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça diante da existência de inscrições preexistentes nos cadastros de proteção ao crédito, cujas ilegitimidades a requerente não comprovou;
(ii)
examinar se os contatos realizados junto à requerida configuram perda significativa de tempo útil apta a caracterizar dano temporal autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A existência de inscrições preexistentes legítimas nos cadastros de inadimplentes afasta a indenização por dano moral decorrente de negativação posterior indevida, preservado o direito ao cancelamento da anotação irregular, nos termos da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Incumbe ao consumidor o ônus de demonstrar a ilegitimidade das inscrições preexistentes mediante prova robusta, como decisões judiciais transitadas em julgado que declarem a inexistência dos débitos; a simples alegação de que as anotações já foram baixadas, sem comprovação da invalidade de sua formação, não desloca esse ônus probatório.

6. O dano temporal, com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, exige a demonstração concreta de perda significativa de tempo útil e de desvio efetivo de atividades cotidianas; a realização de contatos pontuais com o fornecedor, sem repercussão demonstrada sobre a rotina pessoal, profissional ou familiar do consumidor, não preenche os requisitos do instituto.

7. O acolhimento do dano temporal em qualquer hipótese de contato administrativo prévio ao ajuizamento da ação esvaziaria os contornos próprios do instituto e o tornaria aplicável indistintamente a toda demanda consumerista.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso da requerida provido. Recurso da requerente desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 11 e 14, 86,
caput
, e 98, § 3o; CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 385; TJMT, ApCiv 1021246-26.2023.8.11.0041, ApCiv 1018833-40.2023.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, reciprocamente, pela requerida,
ATIVOS S
.
A
.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS,
e pela requerente,
KEILA NASCIMENTO DA SILVA
, contra sentença do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e temporais n. 1050423-98.2024.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos da petição inicial.

Na
origem
, a requerente expôs que, ao tentar realizar compras parceladas, teve seu pedido negado em razão de restrição creditícia promovida pela ré no SCPC/Boa Vista, no valor de R$ 24.839,91 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos), referente ao contrato n. 310608661, datada de 05/março/2021 e inserida em 22/abril/2024 (id. 347895420).

Relatou que, ao contatar a requerida, foi informada de que o débito era oriundo do Banco do Brasil S.A., sob a rubrica “
Reestruturação de Ativos de Mercado, Renegociação Massificada PF/PJ
”.

Sustentou que esse mesmo contrato já havia sido declarado inexistente em demanda judicial anterior (processo n. 1030154-32.2022.8.11.0001), proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., e que, mesmo após diversas tentativas de solução administrativa, a requerida manteve a negativação.

Arguiu a ilegitimidade da cobrança pela ausência de dívida válida passível de cessão, pela inexistência de instrumento individualizador da operação e pela falta de comprovação da formação do vínculo obrigacional junto ao cedente.

Com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, postulou indenização autônoma por dano temporal, além da declaração de inexigibilidade do débito, da exclusão da restrição e de reparação por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

Na
contestação
, a requerida afirmou ter adquirido o crédito onerosamente do Banco do Brasil S.A. mediante cessão de direitos creditórios, com amparo na Resolução CMN/Banco Central do Brasil n. 2.686/2000 e nos artigos 286 e seguintes do Código Civil, e se qualificou como cessionária de boa-fé, atribuindo ao cedente a responsabilidade pela existência do crédito, nos termos do artigo 295 do Código Civil (id. 347895437).

Invocou a Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça para afastar o dano moral, sob o argumento de que a requerente possuía outras anotações preexistentes nos cadastros de inadimplentes.

Pleiteou a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A. para apresentação da documentação atinente ao negócio originário.

Na
réplica à contestação
, a requerente aduziu que o instrumento de cessão acostado é genérico, anterior à própria origem da dívida e desprovido de identificação do cedido, do CPF, do número do contrato ou do valor transferido, ao passo que a declaração de cessão exibida é documento unilateral, subscrito por pessoa sem vínculo comprovado com a instituição financeira, incapaz de suprir a exigência de formalização específica da operação (id. 347895443).

A
sentença recorrida
julgou procedentes os pedidos da petição inicial (id. 347895447).

O juízo de primeiro grau reconheceu que o débito havia sido declarado inexistente por acórdão transitado em julgado da Turma Recursal deste Tribunal, de forma que a cessão de crédito inexistente constitui negócio juridicamente impossível, não podendo o eventual prejuízo da cessionária ser transferido à consumidora.

Consignou que os documentos apresentados para comprovar a cessão são contraditórios, notadamente o instrumento particular datado de 05/dezembro/2014, anterior em mais de 6 (seis) anos à origem da própria obrigação.

Reconheceu o dano moral na modalidade
in re ipsa
e, ponderando a recalcitrância da requerida e o dispêndio de tempo da consumidora nas gestões extrajudiciais, fixou a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Determinou a exclusão da restrição no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e condenou a requerida ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Em suas
razões recursais
a apelante
Ativos S
.
A
.
Securitizadora de Créditos Financeiros
reitera o argumento da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça e acrescenta que a sentença recorrida, ao deixar de aplicar o enunciado sem demonstrar distinção ou superação do precedente, violou o artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil (id. 347895449).

No plano da eventualidade, defende a redução do
quantum
indenizatório, por entender que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) destoa dos parâmetros jurisprudenciais e configura enriquecimento sem causa.

Requer o provimento do apelo para afastar a condenação ou, subsidiariamente, para minorar o montante arbitrado.

Em suas
razões recursais
, a apelante
Keila Nascimento da Silva
sustenta que a sentença recorrida deixou de reconhecer o dano temporal como verba autônoma, distinta do dano moral presumido, decorrente do desvio do tempo útil despendido nas infrutíferas tentativas de resolução administrativa do conflito (id. 347895853).

Aduz que o
quantum
fixado é insuficiente para a função punitivo-pedagógica da reparação, e invoca como parâmetro de referência o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2009 e o fato de que a própria demandante limitou seu pedido a R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Reclama a majoração dos honorários advocatícios, com base de cálculo sobre o proveito econômico total, compreendendo a dívida cancelada e o valor da condenação indenizatória.

Postula o provimento do apelo para o reconhecimento autônomo do dano temporal, a elevação do
quantum
indenizatório e o reajuste dos honorários sucumbenciais.

Em
contrarrazões
,
Keila Nascimento da Silva
refuta a aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que as anotações preexistentes apresentadas pela instituição apelante já se encontravam baixadas, sem que se tenha comprovado sua legitimidade, ônus que incumbia a quem exibiu o documento (id. 347895857).

Requer o desprovimento do recurso apresentado pela instituição financeira e a fixação dos honorários em 20% sobre o proveito econômico.

A
Ativos S
.
A
.
Securitizadora de Créditos Financeiros
não apresentou contrarrazões ao recurso de
Keila Nascimento da Silva
.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne dos recursos reside na aferição do cabimento de indenização por dano moral diante da existência de inscrições preexistentes em nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, na pretensão de reconhecimento de dano temporal autônomo lastreada na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e na revisão dos critérios de fixação dos honorários advocatícios.

O recurso interposto pela requerente não comporta provimento.

O recurso interposto pela instituição requerida comporta provimento.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

A Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça fixa que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

O fundamento do enunciado parte da premissa de que o dano moral, nessas hipóteses, decorre da mácula projetada sobre a reputação econômico-financeira do consumidor perante o mercado, de modo que, quando essa reputação já se encontra abalada por anotações pretéritas legítimas, a inclusão posterior, ainda que indevida, não acrescenta lesão indenizável à esfera moral, preservado tão somente o direito à correção do equívoco específico.

Para afastar o enunciado, incumbe ao consumidor demonstrar a ilegitimidade das inscrições preexistentes mediante prova robusta, como decisões judiciais transitadas em julgado que declarem a inexistência dos débitos anteriores.

Esse é o entendimento consolidado nesta Segunda Câmara de Direito Privado, em precedente que firmou a tese de que a negativação já baixada administrativamente, somada à possível existência de outras inscrições preexistentes, afasta a pretensão indenizatória por danos morais (TJMT, ApCiv n. 1021246-26.2023.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2026).

No caso concreto, o extrato do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) anexado aos autos revela 2 (duas) inscrições restritivas em nome da requerente, oriundas de credores diversos, vigentes na data em que ocorreu a inclusão impugnada (22/abril/2024):
(i)
da Tribanco/Cartão Tricard, com débito de 05/maio/2022 no valor de R$ 782,97 (setecentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos), e
(ii)
do Banco Afinz S.A., com débito de 05/julho/2022 no valor de R$ 189,21 (cento e oitenta e nove reais e vinte e um centavos) (id. 347895439, p. 02).

Esses registros somente foram baixados em junho/2024, em data posterior à inclusão impugnada nestes autos.

A requerente, contudo, não comprovou a ilegitimidade dessas anotações pretéritas.

Limitou-se a sustentar, em contrarrazões, que o documento juntado pela requerida apenas demonstraria a existência de negativações já baixadas, sem que se pudesse aferir a regularidade da formação de cada uma.

Esse argumento, todavia, não desloca o ônus probatório que sobre a apelante recai.

Diante desse quadro, incide a Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça e impõe-se a reforma da sentença recorrida para afastar a condenação por danos morais, preservados os demais capítulos sentenciais, em especial a declaração de inexigibilidade do débito e a determinação de exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito.

Por consequência, fica
prejudicada
a pretensão de majoração do
quantum
indenizatório formulada pela apelante
Keila Nascimento da Silva
, uma vez que o afastamento integral da condenação esvazia a discussão sobre o valor da reparação.

DO DANO TEMPORAL E DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor postula que a perda significativa de tempo útil pelo consumidor, em razão de falhas reiteradas do fornecedor que o obriguem a desviar suas atividades cotidianas para resolver problemas decorrentes da prestação do serviço, configura dano juridicamente reparável e autônomo em relação ao dano moral.

A figura jurídica se destina a tutelar situações em que o consumidor experimenta prejuízo relevante na disposição de seu tempo, com repercussão concreta sobre a vida pessoal, profissional ou familiar.

O reconhecimento do dano, entretanto, depende de demonstração efetiva da extensão e da gravidade do desvio.

A simples alegação de inconveniência ou de aborrecimento não basta à caracterização da figura, tampouco a necessidade de buscar tutela jurisdicional para a solução do conflito.

Sem essa exigência, o instituto perderia funcionalidade prática e seria invocado em qualquer hipótese de contratempo decorrente da resolução administrativa de conflitos com fornecedores.

Esse é o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal, em precedente que firmou a orientação de que o dano temporal exige comprovação de perda significativa do tempo útil e desvio efetivo de atividades cotidianas, sem que se caracterize pela simples alegação ou pela necessidade de ajuizamento de ação judicial (TJMT, ApCiv n. 1018833-40.2023.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 02/07/2025).

Na hipótese dos autos, a pretensão não merece acolhimento.

A requerente narra ter realizado contatos com a ouvidoria da requerida por
e-mail
e por telefone em algumas ocasiões pontuais ao longo de aproximadamente um mês (28/agosto/2024, 29/agosto/2024, 18/setembro/2024 e 30/setembro/2024).

No entanto, os autos não trazem demonstração concreta de que essas providências tenham acarretado perda significativa de tempo útil ou desvio relevante de atividades cotidianas, requisitos imprescindíveis ao reconhecimento do dano temporal autônomo.

Acolher a tese contrária equivaleria a reconhecer a indenização em toda demanda consumerista precedida de tentativas administrativas de solução, o que esvaziaria os contornos próprios do instituto.

Não há, portanto, fundamento para o reconhecimento do dano temporal autônomo pleiteado pela apelante
Keila Nascimento da Silva
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ATIVOS S
.
A
.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
KEILA NASCIMENTO DA SILVA
.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus de sucumbência nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, de modo que os honorários advocatícios, anteriormente fixados em 10%, são devidos na proporção de 30% por
KEILA NASCIMENTO DA SILVA
e 70% por
ATIVOS S
.
A
.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, agora sobre o valor do proveito econômico obtido pela requerente, vedada a compensação (CPC, art. 85, § 14), ressalvada, quanto a ela, a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça concedida na origem (CPC, art. 98, § 3o).

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, pois, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, o acréscimo previsto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o apelo tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, requisito não atendido na espécie, em que o provimento conferido à
ATIVOS S
.
A
.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
implica reforma da sentença e, por consequência, afasta a incidência da regra em relação a ambos os apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026